Tribunal: TJBA
Processo: 8001051-86.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001051-86.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): MARIA LUCIA LINS CONCEICAO, TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM, ERNANI MEYER FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DE LEI MUNICIPAL. FILA PREFERENCIAL PARA IDOSOS. MULTA COMINATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE INEXISTENTE. DANO MORAL COLETIVO. DESCABIMENTO. TEMA 1.156/STJ. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença da 15ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, que julgou procedente, em parte, a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia. A sentença tornou definitiva a tutela de urgência, determinando a disponibilização de fila prioritária para idosos nas agências bancárias, no prazo estabelecido pela legislação municipal, sob pena de multa, e condenou o réu ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos morais coletivos, revertidos ao Fundo Estadual dos Direitos do Consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Discute-se a (i) a observância pela instituição financeira da obrigação prevista em legislação municipal que estabelece prazos máximos de espera em fila do caixa, em especial o atendimento prioritário ao consumidor idoso; (ii) a configuração do dano moral coletivo em razão do descumprimento da legislação municipal e a razoabilidade da multa cominatória. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Preliminar de inépcia da inicial: A petição inicial atende aos requisitos processuais, detalhando fatos, fundamentos jurídicos e pedidos, o que viabilizou o contraditório e a ampla defesa, nos termos dos arts. 319 e 320 do CPC. 4. Preliminar de ausência de interesse de agir: O Ministério Público é parte legítima para a propositura da ação, com base nos arts. 127 e 129, III, da CF/1988 e no art. 5º da Lei nº 7.347/85, considerando tratar-se de defesa de interesses difusos e coletivos relacionados à proteção de idosos. 5. A prática reiterada de descumprimento da Lei Municipal nº 5.978/01, evidenciada por relatórios do Procon, justifica a imposição de multa cominatória como meio coercitivo para assegurar o cumprimento das normas. 6. Não configurado o dano moral coletivo, à míngua de comprovação de grave impacto na esfera extrapatrimonial da coletividade. O simples descumprimento do prazo de atendimento não caracteriza, por si só, lesão grave e intolerável aos valores coletivos, conforme precedente do STJ (Tema nº 1.156). IV. DISPOSITIVO. 7. Apelação provida em parte. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8001051-86.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelado o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2025. Des. Jorge Barretto Relator